Tribunal: TJDFT
Processo: 0019701-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0019701-32.2015.8.07.0007 Embargante: Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A Embargado: Ana Paula da Silvana Viana e Carlos Alberto Valente Viana Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A (ID. 13392114). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora